Tribunal: TJSP
Processo: 1008066-15.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Ação desconstitutiva de débito c.c. danos morais com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de fraude do medidor. Termo de ocorrência de irregularidade elaborado de maneira unilateral. Ausência de prova pericial técnica a comprovar fraude no

Ementa:
Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Ação desconstitutiva de débito c.c. danos morais com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de fraude do medidor. Termo de ocorrência de irregularidade elaborado de maneira unilateral. Ausência de prova pericial técnica a comprovar fraude no relógio. Ônus da prestadora de serviço. Declaração de inexigibilidade de débito pretérito. Ilegalidade para eventual corte de energia em razão desses débitos. Dano moral inexistente. Sentença reformada em parte, para afastar a condenação extrapatrimonial da ré. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008066-15.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado SEBASTIÃO
PEREIRA DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1008066-15.2019.8.26.0477
Comarca: 2a Vara Cível Praia Grande
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelado: Sebastião Pereira de Aguiar
Voto no 17.456
Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Ação
desconstitutiva de débito c.c. danos morais com pedido de tutela
de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Alegação
de fraude do medidor. Termo de ocorrência de irregularidade
elaborado de maneira unilateral. Ausência de prova pericial
técnica a comprovar fraude no relógio. Ônus da prestadora de
serviço. Declaração de inexigibilidade de débito pretérito.
Ilegalidade para eventual corte de energia em razão desses débitos.
Dano moral inexistente. Sentença reformada em parte, para afastar
a condenação extrapatrimonial da ré. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da r. sentença (fls. 186/190), que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, ajuizada
por Sebastião Pereira de Aguiar em face de Companhia
Piratininga de Força e Luz- CPFL, julgou procedente a ação, para
declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$
8.000,00, confirmando a tutela de urgência concedida.
Em razão da sucumbência condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A ré, não conformada com a decisão, apela (fls.
192/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
3
Explica que o valor de consumo mencionado
se trata de recuperação de consumo, procedimento adotado com
respaldo na Lei das Concessões (Lei no 8.987/95), no qual visa
somente o recebimento dos valores referentes à energia elétrica
utilizada pela unidade do autor e não adimplida integralmente.
Aduz que a fraude se encontra nítida e
claramente
perpetrada,
devendo
o
apelado
responder
pela
adulteração efetuada.
Afirma que o TOI não é documento pelo qual
simplesmente se apuram os valores devidos pelo consumidor, é o
instrumento legalmente previsto para demonstrar a constatação de
irregularidades encontradas no medidor de energia no momento da
inspeção.
Alega que a honra objetiva ou subjetiva do
apelado não foi ferida em qualquer hipótese, embora possa ter sofrido
incômodos
decorrentes
dos
fatos
narrados,
estes
não
consubstanciam dano moral, pois não é qualquer dissabor decorrente
do dia a dia hábil a configurar tal dano.
Assevera que o valor da condenação deve ser
fixado dentro dos parâmetros, sem excessos, evitando-se o
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito, e que,
tendo ficado constatado o flagrante excesso do valor da indenização,
se impõe a sua redução.
Requer a reanálise do valor fixado, sendo
observado que o mesmo está excessivo em face do fato debatido,
sendo de rigor o seu afastamento ou, caso não seja este
entendimento, sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
4
Sustenta que o responsável pelo pagamento
dos honorários advocatícios é aquele que deu causa à propositura da
ação, no caso a parte apelada.
Pugna, por fim, pela reforma da r. sentença,
para julgar improcedente a ação.
Em contrarrazões, o apelado postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
212/220).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Consta dos autos que os prepostos da
requerida, em 8/08/2018, realizaram inspeção no relógio medidor
instalado na residência do autor. Constatadas irregularidades no
aparelho, substituíram o equipamento e realizaram Termo de
Ocorrência de Inspeção TOI (TOI no 741645763 fl. 152).
Registre-se que o TOI, foi elaborado na
ocasião na presença do autor (Sebastião Pereira de Aguiar). E em tal
documento restou consignado que o “medidor sem nenhum lacre de
aferição” e “medidor com manipulação nos mecanismos internos” (fl.
152).
O autor na inicial, nega haver praticado a
alegada fraude. Além disso, questiona a veracidade do Termo de
Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente por
funcionários da concessionária.
Defende ser inadmissível a cobrança por mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
5
estimativa de consumo. Pleiteia danos morais pelo corte indevido no
fornecimento.
Citada, a ré ofereceu contestação, onde
defendeu a regularidade do procedimento adotado, escorada na
apresentação do TOI.
A r. sentença julgou procedente a ação e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Razão pela qual a ré se insurge.
Vejamos. A apuração da suposta fraude foi
realizada de forma unilateral, por prepostos da requerida e que, em
princípio, não se mostra equidistante do conflito.
Evidente que se cuida de cenário em que
autorizado afirmar violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, quem se há atingido nesta linha de conduta.
Nem se diga que foi dada ao autor a
oportunidade de comparecer ao ato e de recorrer da autuação,
garantindo-lhe ampla defesa, porque pelo modo que foi feita a
inspeção e a perícia, não há como se sustentar que ele, pessoa leiga
e sem conhecimento técnico, tinha condições de constatar a
regularidade dos procedimentos adotados.
A mera alegação de que após a troca do
relógio houve aumento substancial do consumo, por si só não se
mostra suficiente à prova da fraude, pois a responsabilidade pela
medição mensal de consumo é da Companhia de Energia e não há
nos autos indício de que o autor tenha sido responsável por qualquer
alteração de equipamento, até porque houve regular pagamento de
todas as faturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
6
Cabia à ré a comprovação das irregularidades
alegadas, aptas a configurarem o consumo não cobrado, o que não
ocorreu, não bastando, para tanto, a apresentação de planilha (fls.
167) e a constatação do aumento de consumo após a data da
inspeção realizada.
Importante ressaltar, inclusive, que referido
aumento de consumo após a inspeção não se verificou.
Desse modo, tem-se que não se desincumbiu a
requerida do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.
Colaciona-se entendimento deste E. Tribunal
de Justiça em casos semelhantes:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Prestadora
que não comprovou que houve fraude na medição da energia elétrica.
Perícia realizada pelo instituto de Criminalística inconclusivo.
Inobservância do artigo 129, §1o e incisos, da Resolução 414/2010, da
ANAEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECLAMADO. RECURSO
PROVIDO”. (Apelação no 1003888-30.2017.8.26.0077 Relator Luis
Fernando Nishi).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumo de
Energia Elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Fraude na caixa de medição. Apuração unilateral de irregularidade
pela concessionária e laudo do Instituto de Criminalística constatando
violação ao lacre dos medidores. Ausência, portanto, de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
7
irrefutável do furto de energia pela autora. Concessionária, ademais,
que não se desincumbiu do ônus de comprovar os critérios utilizados
para apuração dos valores da dívida. Inteligência do artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nulidade dos títulos bem
declarada. Coação decorrente de corte na energia elétrica da ré.
Inexigibilidade reconhecida. Sentença mantida. Recurso da ré não
provido. VERBA HONORÁRIA. Majoração. Cabimento. Critérios
estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA, PROVIDO”.
(Apelação no 1013264-96.2016.8.26.0005 Relator Fernando Sastre
Redondo).
Ademais disso, não se pode ignorar que a
cobrança refere-se a período pretérito e definido, situação na qual já
decidiu este E. Tribunal de Justiça não ser possível o corte no
fornecimento de energia. Confira-se:
“Ação declaratória. Energia elétrica. Duas
instalações em nome do autor. Fraude em um dos medidores. Não
demonstrada responsabilidade do autor. Corte por falta de
pagamento. Religação apenas com o ajuizamento da ação. Dano
moral configurado. Indenização razoável. Corte de fornecimento
apenas admissível quando imediato. Recurso improvido”. (Apelação
no
9246402-27.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
Nestor
Duarte,
j.
04/12/2013).
“Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
Irregularidade
provada.
Impossibilidade
de
interrupção
do
fornecimento energético. Débito Pretérito. Custo Administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
8
Abusividade.
Sentença
mantida”.
(Apelação
no
0126432-
74.2008.8.26.0005, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. em 05/11/2012).
“(...) Impossibilidade de suspensão de serviços
essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em
função da cobrança de débitos pretéritos. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso improvido, rejeitada a preliminar”.
(Apelação no 0004108-27.2009.8.26.0400, Rel. Des. Gomes Varjão, j.
em 15/10/2012).
Esse, inclusive, é o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A suspensão no fornecimento de energia
elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de
conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal
conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há
os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto
no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg
no Ag no 633.173/RS, Rel. José Delgado, DJ de 02/05/05”.
Ameaça ou corte, no entanto, não restaram
demonstrados nos autos. Com efeito, o que existe, dentro do conjunto
probatório apresentado pelo autor, é o lançamento das faturas e
apresentação do cálculo de consumo irregular (fls. 154/156). A ré por
sua vez trouxe print que demonstra a situação regular da instalação
(fl.109).
Corte ou ameaça, portanto, não existiram.
Colhe-se que só por cautela é que foi
concedida a antecipação da tutela, para determinar que a ré se
abstivesse de efetuar o corte de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
9
E, anota-se, também, inexistir prova nestes
autos de efetiva negativação do nome do autor.
Desse modo, não se vislumbra qualquer ofensa
a direitos de sua personalidade, dor profunda que cause modificações
no seu estado anímico ou mesmo exposição de alguma situação
vexatória que extrapole os reveses comumente experimentados no
dia a dia da vida moderna.
No magistério de Yussef Said Cahali, “o que
configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo; se ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável,
aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí
está o início da busca do dano moral; o que define o dano moral é a
dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em
geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra o mais largo significado. Na advertência da doutrina e
jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não
seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
Com isso, nos moldes em que construída a
ação, não há como condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, por fazer constar da fatura o débito apontado, tendo
em vista que não restou comprovado o corte no fornecimento de
energia que ensejaria a indenização por danos morais, motivo pelo
qual deve ser reformada a r. sentença nesta parte, para afastar a
condenação extrapatrimonial da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008066-15.2019.8.26.0477 -Voto no 17.456
10
Passando a haver sucumbência recíproca, as
partes repartirão custas do processo, metade para cada uma, bem
como responderão pelos honorários do patrono do adversário, fixados
em R$1.500,00, consoante art. 85, § 8o, do atual diploma processual,
anotada a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator